Tribunal: TJMT
Processo: 1014024-38.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014024-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 035.061.432-63 (PACIENTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ÂNGELA BARBOSA DOS SANTOS (VÍTIMA), JUÍZO DA 3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –

Tentativa de FEMINICÍDIO
(Art. 121, §2º, II, IV e VI, e §7º, c/c art.14, II, do CP)
- REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA –
I - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA
- II - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO – - IMPERTINÊNCIA - HIGIDEZ DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCLUSÃO CONSEQUENTE DE CAUTELARES MENOS GRAVES – FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL –
III - EXCESSO DE PRAZO
– IMPROCEDÊNCIA – ELASTÉRIO JUSTIFICADO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ –
IV -
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

– OFENSA - IMPERTINÊNCIA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM
DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

I -

A prisão preventiva de acusado de tentativa de homicídio no contexto de violência doméstica se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, especialmente, se houver risco de reiteração delitiva, como quando o Paciente ostentar outras incidências penais, inclusive por crime de violência doméstica contra a mesma vítima;

II -
D
emonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, exclui-se automaticamente a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
posto, que
insuficientes e/ou inadequadas; aliás, em casos tais, sequer

existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, se o pressuposto a garantir é o da ordem pública, conforme o art. 282, inciso I do CPP;

III -
Estando a instrução criminal finalizada e desenvolvendo-se a ação penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, sob o pálio da

Súmula n.º 52 do STJ, não há se falar em inércia ou desídia na prestação jurisdicional se não identificada e provada, por quem

as tenha alegado;

IV -
Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da Homogeneidade quando priva da liberdade o réu antes de sentença condenatória transitada em julgado, pois, a prisão cautelar tem natureza distinta da prisão-pena.
Na prisão cautelar
inexiste juízo de culpabilidade, busca-se salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, ao passo que na prisão-pena o objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Jeferson Alves de Oliveira
, contra ato do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal em face da decisão pela qual foi
indeferido pleito para revogar a prisão preventiva
do Paciente, pelas seguintes razões:
a)
falta de fundamentação;
b)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão;
c)
excesso de prazo na formação da culpa; e
d)
ofensa ao Princípio da Homogeneidade.

Por tais motivos requereu o Impetrante
liminarmente
a ordem em favor do Paciente, com a consequente expedição de
Alvará de Soltura
, aplicando-se, ou não,
medidas cautelares diversas da prisão
e, no
mérito
, lhe seja concedida a
ordem definitiva
.

Foram anexados (Ids. 48588951 a 48588960).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 49488993).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 49604475).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer, se manifestou pela
denegação
da ordem, conforme sumário respectivo, que segue em transcrição livre (Id. 50366482):

Sumário:
Habeas corpus
–
Tentativa de homicídio qualificado
(Art. 121, §2º, II, IV e VI, e §7º, c/c art.14, II, ambos do CP) – Prisão
preventiva
decretada – Alegado
excesso de prazo
para o encerramento do feito –
Inocorrência
– Não se vislumbra desídia do Juízo
a quo
– Atraso provocado pela
pandemia
do coronavírus, o qual ensejou a
suspensão dos atos processuais
e fechamento dos prédios forenses –
Instrução
processual
encerrada
– Incidência da
Súmula 52-STJ
– Alega
inidoneidade da custódia
cautelar –
Improcedência
– Segregação necessária para
resguardar a integridade física e psíquica
da vítima – Paciente
descumpriu medidas protetivas
e supostamente tentou ceifar a vida de sua ex amásia –
Prisão
devidamente
reanalisada
em conformidade à norma prevista no art. 316, §único do CPP – Aponta ofensa ao princípio da
homogeneidade – Inocorrência
–
Prever a pena e o regime
a ser imposto em caso de condenação é mero exercício de
futurologia
– Prisão provisória
não se confunde
com prisão decorrente de condenação – Constrangimento ilegal inexistente – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo consta na denúncia, no dia
29.9.19
, por volta das 00h09, na Rua Irahy, bairro Santo Antônio, na cidade de Jaciara/MT, o Paciente
Jeferson Alves de Oliveira
, teria descumprido medidas protetivas de urgências, previstas na Lei n.11.340/2006 e

tentou matar sua ex-companheira,
Ângela Barbosa dos Santos
, atingindo-a com diversos golpes de faca.

Pelo que se extrai dos autos, a vítima e
Jeferson
mantiveram um relacionamento amoroso, pelo período de 2 anos, sendo que, na data dos fatos, estavam separados, há aproximadamente 2 meses. O crime em testilha foi cometido pelo fato de o Paciente tentar reatar a relação, mas a vítima não anuiu com a sua vontade, causando inconformismo e frustração nele, que decidiu matá-la.

Com efeito, na data do fato, por volta das 20h00, a vítima estava em casa, acompanhada de uma vizinha e do convivente desta (Jusimar), além de uma sobrinha, ocasião em que recebeu uma mensagem de texto do Paciente, via celular, nos seguintes termos: “
Me perdoa! O que vou fazer agora? Vou tirar sua vida”
.

Diante disso, assustada,
Ângela
ligou para
Jeferson
e perguntou qual era o significado da mensagem, tendo ele respondido, em tom irônico, que havia mandado erroneamente.

Minutos depois, a vizinha da vítima, que estava saindo da residência, visualizou
Jeferson
se aproximando, e tentou retornar para avisá-la, entretanto, não conseguiu, pois torceu o pé no caminho. Assim, ele adentrou a residência antes da citada vizinha comunicar a vítima.

Consta ainda, que
Jeferson
pediu para conversar com a vítima a sós, mas, instantes depois, um homem não identificado, intitulado pela testemunha
Jusimar
como um “ficante” da vítima, chegou ao local, ocasião em que
Ângela
foi à frente da residência para recebê-lo. Nesse momento,
Jeferson
armou-se com uma faca, que estava escondida no bolso de trás da bermuda e, repentinamente, sem que a vítima esperasse, partiu para cima dela.

Ressalta-se que, visualizando a ação,
Jusimar
gritou para
Ângela
que
Jeferson
estava armado com uma faca, o que fez com que a vítima corresse para a rua. Todavia, apesar da tentativa de fuga,
Ângela
foi alcançada pelo Paciente, que desferiu várias facadas, atingindo-lhe as regiões da fronte esquerda, dorsal direita e terço médio do braço direito, conforme descrição do laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico.

Segundo consta, o crime não se consumou porque a testemunha
Jusimar
, juntamente com
Gean
(irmão do Paciente), interferiram na ação, segurando-o, impedindo-lhe que desse prosseguimento em seu intento, que era o de ceifar a vida de
Ângela
.

O Paciente foi preso em flagrante delito, em 29.9.2019 e, no dia seguinte (30.9.2019), teve sua prisão convertida em
preventiva,
pela prática, em tese, do delito de Homicídio Qualificado (Feminicídio), por motivo fútil, com recurso que dificultou a defesa da vítima,
contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino,
na sua forma tentada
, fundamentada no risco de reiteração criminosa e garantia da ordem pública.

Apurou-se que, em datas anteriores à tentativa de homicídio, no decorrer dos anos de 2018 e 2019,
Jeferson
já havia praticado crimes no âmbito da violência doméstica contra a vítima, tais como injúria, ameaça e violação de domicílio, o que ensejou a concessão de medidas de proteção, previstas na Lei n. 11.343/2006 (Lei Maria da Penha), em favor de
Ângela
.

I – Da ausência de fundamentação

O Impetrante alega que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar do Paciente está carente de fundamentação e que ele não descumpriu medidas protetivas, uma vez que a própria vítima já havia desistido de ingressar com ação judicial contra o mesmo, em relação aos delitos anteriores e, portanto, não havia ordem judicial pretérita para afastamento de Ângela.

Em análise ao
decisum
ora atacado, que negou a revogação da constrição cautelar (Id. 48588956), vejo que o Magistrado de 1º grau consignou que os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pela defesa não têm o condão de atestar modificação dos fatos que ensejaram a prisão preventiva, razão pela qual o pleito foi indeferido e, por isso, manteve a prisão, uma vez que permanecem incólumes os fundamentos da decisão primeva.

Ao compulsar os autos, notei que ao decretar a prisão preventiva do Paciente (Id. 50350459) o Magistrado consignou que o crime pelo qual está sendo acusado, por si só, autoriza a constrição cautelar, uma vez que a
pena cominada
para o delito
ultrapassa 4 anos
.

Além disso, ressaltou a
periculosidade do agente
, lastreado na gravidade concreta do delito e nos fortes
indícios de risco de reiteração da prática criminosa
, tendo em vista que o fato delituoso não foi um ato isolado na vida do Paciente, pois anteriormente a isso, já havia sido decretado medidas protetivas em seu desfavor, a fim de resguardar sua ex-companheira.

Acentuou, ainda,
a necessidade de se resguardar a ordem pública
e assegurar as medidas protetivas impostas, naquela data, à vítima.

Oportuno salientar que, no Id. 52232547, o Impetrante reitera seus argumentos, inicialmente dispostos neste
Writ
, de que o Paciente não descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas em seu desfavor.

Assim, apresenta uma certidão da secretaria da 3ª Vara de Jaciara, onde consta uma única condenação do Paciente, pela autoria de crime de trânsito, pretendendo, para tanto, comprovar a inexistência de medidas protetivas à época dos fatos, o que, ao seu entender, afasta a idoneidade da prisão preventiva em questão.

Ocorre que, pelos documentos apresentados neste
Habeas Corpus
, não havia como afirmar, indene de dúvida, o descumprimento, ou não, de medidas protetivas anteriormente impostas ao Paciente.

Desse modo, em consulta ao sistema Primus, observei que, anteriormente ao fato presente, foram expedidas duas medidas protetivas à vítima, contra o Paciente, em razão do cometimento de delitos de injúria e invasão de domicílio, no âmbito da violência doméstica, datados de 5.10.2018 e 25.12.2018, os quais, inclusive constam da certidão de antecedentes criminais, encartada pelo próprio Impetrante, no Id. 50395479.

Realmente, assiste razão ao Impetrante nesse ponto, pois as duas primeiras medidas foram revogadas pelo Juízo, em razão de inércia da vítima em manifestar sobre a necessidade de manutenção das mesmas; e a última medida protetiva
, d
e 29.9.2019, continua válida,
em trâmite pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, sob o código 133516, pois refere-se ao cometimento do fato discutido neste
Writ.

Todavia, ao contrário do que apregoa o Impetrante, o
decisum
ora atacado,
faz clara exposição dos motivos
que levaram o julgador a se convencer da necessidade da continuação da segregação do Paciente, não estando lastreado no descumprimento das medidas anteriormente impostas, mas, como já dito, no crime gravíssimo de tentativa de feminicídio, o que, sem qualquer outro fator a agregar, autoriza a constrição.

Vê-se que, ao decretar a prisão preventiva (Id. 50305459), a Magistrada
a quo
, apenas com a intenção de acentuar a necessidade da prisão preventiva, citou que o Paciente tem histórico de reiteração delitiva em crimes da mesma natureza, sem, contudo, lastrear a constrição no descumprimento das propaldas medidas protetivas.

Assim, sem intenção de agregar fundamentação ao
decisum
ora combatido, vejo que os autos revelam que o Paciente possui absoluto destemor às determinações legais e, a despeito de ter, ou não, em seu desfavor, o descumprimento de medidas protetivas anteriores para afastamento da vítima, o fato é que já havia

praticado violência doméstica contra ela e, não satisfeito, ao que tudo indica, tentou ceifar-lhe a vida, o que é suficiente para manter a prisão preventiva.

Do mesmo modo, não procedem as alegações da Defesa de que a vítima não reside mais na cidade de Jaciara, pois teria se mudado para outro município, distante mais de 600Km e que ela mesmo teria pedido a suspensão das medidas protetivas anteriores, A fundamentação do Magistrado revela a necessidade de garantir a ordem pública, bem como a integridade da vítima, pois o Paciente apresenta desrespeito às leis, haja vista, que tem outros registros criminais contra si, em crimes de trânsito, além de, entre eles, delitos envolvendo
a prática de violência doméstica contra a mesma vítima, quais sejam invasão de domicílio, ameaça e injúria
.

Sendo assim, impõe-se a urgente interferência Estatal, com vistas a resguardar a integridade física da vítima. No mesmo sentido tem entendido a Corte Superior, conforme o excerto de julgado abaixo transcrito:

“(...) III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em
dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, pois trata-se de
caso de lesão corporal no âmbito doméstico
, além do fato de o
recorrente ostentar outras anotações policiais
, inclusive relacionadas à prática de
delito da mesma natureza
, circunstâncias que denotam a
periculosidade concreta
do agente e
justificam a imposição da medida extrema
em seu desfavor, mormente em razão do
risco de reiteração delitiva
.(...)” (RHC 97409/MS. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 28.06.2018). Destaquei.

Desta feita, restam atendidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo inadmissível a alegação de inidoneidade da decisão em que se negou a revogação da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva, razão pela qual, a mantenho.

II – Da suficiência das Medidas Cautelares diversas da prisão

Como já dito alhures, a prisão em flagrante do Paciente foi convertida em preventiva, fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei penal
, por entender o Magistrado
a quo
estarem suficientemente presentes os indícios de autoria e prova da materialidade.

Em que pese o Impetrante ter alegado que o Magistrado
a quo
deixou de fundamentar a ausência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao Paciente, tal como o fez a autoridade apontada como coatora, constato igualmente possível abalo à
ordem pública
, que justificou o decreto cautelar.

Assim, inviável substituir-se a segregação preventiva por medidas cautelares dela diversas, uma vez, que sendo o pressuposto da garantia da ordem pública o invocado pela autoridade apontada como coatora, inexiste embasamento legal para viabilizar a pretensão, conforme o art. 282, inciso I do CPP.

III – Do propalado excesso de prazo

Alega o Impetrante, ainda, que após sucessivas redesignações de audiências, na tentativa de ouvir as vítimas, na data de 28.3.2020, a Defensoria Pública pugnou pela revogação da prisão do Paciente, todavia, em 31.3.2020, o Magistrado singular, ao rever a necessidade da custódia cautelar, entendeu por bem, manter a prisão e, até o momento, o Paciente está preso (há mais de 276 dias), em patente excesso de prazo para o término da instrução penal.

Em consulta aos documentos apresentados neste
Writ
, bem como ao sistema
Primus
, verifica-se que o Paciente foi preso, em flagrante delito, no dia 29.9.2019, teve a prisão convertida em preventiva no dia 30.9.2020, sendo que o Inquérito Policial foi distribuído para a 3ª Vara de Criminal da Comarca de Jaciara/MT e a denúncia recebida em 17.10.2019.

Em 17.11.2019 foram juntados aos autos antecedentes criminais do Paciente, o qual foi citado da ação em 27.11.2019, oportunidade em que informou não ter advogado. Assim, na data de 09.01.2020, a Defensoria Pública fez carga dos autos e a primeira audiência foi designada para 17.03.2020, a qual, contudo, não foi realizada, em razão da Portaria 247 de 16.3.2020 em que o Tribunal de Justiça dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário e suspendeu, por 15 dias, a realização de audiências, tendo sido aquela redesignada para 04.05.2020.

Em 31.03.2020, o Juiz indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente, por risco de contaminação pela COVID-19 e, em 05.05.2020, determinou a intimação das partes, acerca da possibilidade de possuírem meios de participarem de audiência por videoconferência.

Assim, foi realizada uma audiência de instrução, em 10.6.2020, oportunidade em que o MP, requereu as oitivas de
Jusimar
e sua
esposa,
sendo os autos remetidos ao
Parquet
, para fins de informar os endereços das testemunhas, no prazo de 5 dias. Neste ato, foi indeferido pelo Juízo
a quo
, o pleito da concessão à liberdade, haja vista, a gravidade dos fatos e a sua reiteração na prática de crimes de violência doméstica contra a mesma vítima.

O MP cumpriu com a determinação e, conforme informações do Juízo e nova consulta ao sistema
Primu
s, verifiquei que a audiência de instrução foi realizada em 8.7.2020, tendo o MP apresentado suas alegações finais em 16.7.2020 e o ora Paciente foi pronunciado em 24.7.2020, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime capitulado no artigo 121, §2º, II, IV e VI, c/c artigo 14, II, ambos, do Código Penal. Opostos Embargos de Declaração pela Defesa, estes restaram rejeitados pelo Juízo
a quo
em 7.8.2020, tendo os autos sido remetidos ao MP para ciência, em 10.8.2020.

Desta feita, vê-se que, além de plenamente justificado o elastério do prazo, a instrução já está encerrada, incidindo pois, na hipótese, o entendimento da
Súmula n. 52, do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".

Ademais, o entendimento nos Tribunais Superiores é de que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre, a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade. Vide RHC 54.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015.

No que tange ao
pedido de relaxamento da prisão diante da
ausência
de sua
reavaliação
após
90

dias
, consoante redação composta pela Lei nº 13.964 /2019, em seu art. 316 do CPP, como se denota no § único, a referida apreciação, deve ser averiguada primordialmente pelo órgão emissor, e além disso, observo não constar dos autos, evidências de que a defesa do Paciente, tenha realizado pedido neste sentido, diante do Magistrado
a quo.
Assim
,
não há que se falar em ilegalidade da
prisão

preventiva
, uma vez que a decisão da manutenção da custódia cautelar foi apreciada há menos de 90 dias.

Portanto, apesar da compreensível irresignação da Defesa, não há como se afirmar, com o que contém os autos, que há
excesso de prazo injustificado
ou causado
por desídia do Magistrado
a quo,
o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal.

IV - Princípio da Proporcionalidade

No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Proporcionalidade, ou Homogeneidade, entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.

De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime.

Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada a título de ofensa ao princípio da Proporcionalidade.

Sobre a matéria, julgado deste E. Tribunal:

“(...) não fere o princípio da homogeneidade a simples probabilidade de obter condenação em regime menos gravoso que o fechado, mormente considerando que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.
(...)” (HC 37161/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016).

Em vista do exposto,
denego
a ordem intentada em favor de
Jeferson Alves de Oliveira
,
em
consonância
com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020